Tribunal: TJDFT
Processo: 0031879-94.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCURAÇÃO VENCIDA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DA PARTE. ARTIGO 76, §2o DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INTERESSE RECURSAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA. DEMONSTRATIVO DE SALDO E EXTRATO DA CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. PREVISÃO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AUTORIZAÇÃO LEGAL.
1. Constatada irregularidade na representação processual, no caso, vencimento da procuração juntada aos autos, concedido prazo razoável para o saneamento do vício, parte que se quedou inerte. Por isto, inviável o conhecimento da apelação e das contrarrazões por ela apresentadas, pois não satisfeito pressuposto processual da capacidade postulatória – art. 76, §2o do CPC.
2. Apreciação de matéria pela instância recursal não submetida ao exame prévio do juízo de origem implica supressão de instância, matéria de ordem pública. Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019).6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
3. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. No caso, o provimento jurisdicional almejado pelos embargantes, com a pretendida exclusão da cobrança da tarifa de renovação de contrato, já expressamente concedido em sentença. Ausente, portanto, interesse recursal.
4. No contrato de cédula de crédito bancário em discussão, planilha de demonstrativo de saldo e extrato da conta-corrente a ele vinculado atendem aos requisitos da legislação especial (Lei 10.931/2004) e atribuem ao título liquidez, certeza e exigibilidade porque apresentam, de forma clara, a evolução do débito decorrente da cédula de crédito bancário em execução.
5. Havendo legislação específica que a autorize, admite-se capitalização de juros desde que expressamente pactuada. Assim, é permitida a sua cobrança, inclusive em periodicidade inferior à anual, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969) (Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000 (REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS) (Súmula 539/STJ) – STJ. Terceira Turma.AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti. Julgado em 19/11/2013. DJe 03/12/2013. No caso da cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo na própria legislação de regência.
6. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, é válida comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado fornecida pelo Banco Central, limitada à prevista no contrato, desde que não cumulada com outros encargos contratuais (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ). Hipótese em que o único documento acostado aos autos relativo ao negócio jurídico realizado não contempla cobrança de comissão de permanência. Como não foi demonstrada existência de estipulação contratual, prevendo incidência de comissão de permanência, tampouco comprovada a sua efetiva exigência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos. Precedentes.
7. Estipulação de vencimento antecipado da dívida nos contratos de cédula de crédito bancário tem amparo jurídico no art. 28, §1o, III da Lei 10.931/2004. Ademais, o Código Civil, no art. 1.425, inciso III, assegura a cláusula resolutória como garantia ao credor quando o devedor deixa de cumprir a obrigação de pagar as prestações.
8. Recurso do Banco embargado não conhecido. Recurso dos embargantes parcialmente conhecido, e, no mérito, negado provimento.